Tribunal: STF
Processo: RHC 242200
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INTEMPESTIVIDADE: ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Em 7.6.2024, foi negado seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Lemuel Ricardo dos Santos contra decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.5.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 895.110. Na decisão agravada, tem-se a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. NULIDADE DE PROVAS PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMÓVEL DESABITADO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE OU POSSE. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 54).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 11.6.2024, foi interposto, em 19.6.2024, intempestivamente, o presente agravo regimental.



    3. Neste agravo, a defesa reitera os argumentos da decisão agravada e insiste na nulidade das provas obtidas em razão de pretensa violação de domicílio. 



    Realça haver precedentes deste Supremo Tribunal pelos quais se teria reconhecido “a competência para julgar recursos de decisões monocráticas, principalmente quando há flagrante constrangimento ilegal ou violação manifesta de direitos fundamentais” (fl. 4, e-doc. 58).



    Alega que “a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, deve ser demonstrada através de elementos mínimos que caracterizem as fundadas razões de que dentro do imóvel ocorria situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e a nulidade dos atos praticados. 



    Desta forma, de acordo com o depoimento dos policiais, estes afirmam que só adentraram ao barracão, POSTERIORMENTE ao corréu Renato afirmar, ESPONTANEAMENTE, que haveria armas e drogas no local, SENDO ÓBVIO QUE ESSA NÃO SE TRATA DA VERDADE! 



    Em contraponto ao que afirmam os policiais, quem espontaneamente abordado pela polícia, prontamente, informaria que haveria armas e drogas no local?” (fl. 6, e-doc. 58). 



    Assevera que o ônus probatório seria do Estado, “sob pena de nulidade das provas obtidas, em comprovar que a suposta abordagem teve voluntariedade e consentimento, através de documentação e registro audiovisual da diligência, considerando que todos os policiais estavam com câmeras devidamente acopladas no fardamento” (fl. 6, e-doc. 58). 



    Sustenta que a invasão de domicílio e a prisão derivadas exclusivamente de denúncia anônima seriam ilegais e desproporcionais (fl. 8, e-doc. 58). 



    Estes os pedidos:



    “Ultrapassado o juízo de retratação, fato que se admite tão somente por hipótese, pugna o Agravante pelo reconhecimento e provimento do presente Agravo, reformando-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus, para que seja reconhecida a ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ILÍCITA E EXCLUSIVAMENTE POR SUPOSTA DENÚNCIA ANÔNIMA, MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. 



    Requer-se ainda, que o presente Recurso seja apresentado em mesa para julgamento, a fim de que o Colegiado o proveja, julgando-o na forma legal.



    Outrossim, requer seja deferida a Gratuidade de Justiça ao Agravante, nos termos do artigo 4º, da Lei 1.060/50, com a nova redação introduzida pela Lei 7.510/86, ainda nesta oportunidade, que todas as publicações sejam feitas em nome desta patrona, sob pena de nulidade” (fl. 10, e-doc. 58).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. O agravo regimental não pode ser conhecido, por intempestivo.



    5. A decisão agravada foi publicada no DJe de 11.6.2024 (terça feira). O agravo regimental foi interposto em 19.6.2024, depois do decurso do prazo recursal de cinco dias corridos para a interposição de agravo regimental no processo penal (art. 317 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal), que se encerrou dia 17.6.2024. 



    Assim, o presente agravo regimental é intempestivo, não sendo admissível análise jurídica dos argumentos do agravante. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE: ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 182.000-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGAÇÃO NA RECLAMAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO PENAL N. 1.003. FEITO QUE, NESTE SUPREMO TRIBUNAL, É DE NATUREZA PENAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTADOS NOS TERMOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS APÓS O TRANSCURSO DE CINCO DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 32.830-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE .



    1. O recurso é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo do art. 317 do RI/STF. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem o feito não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder no presente caso. 3. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 217.885-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 6.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 190.716-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).



    6. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora